Tribunal: STF
Processo: ARE 1431873
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA NO CARGO DE ESCRIVÃO DECORRENTE DE TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DE TITULAR DE CARTÓRIO. LEI ESTADUAL 3.893/2002. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Processual Civil e Administrativo. Mandado de Segurança. Impetração por servidor do Tribunal de Justiça contra ato do Tribunal de Contas que, ao pretexto de serem inconstitucionais sua promoção e posterior enquadramento no cargo de Escrivão, negou-lhe registro à aposentadoria. Preliminar do Impetrado que se rejeita. Alegação pelo Impetrante de decadência, prevista pelo artigo 54 da Lei n° 9.784/99 e 2° da Lei Estadual n° 3.870/2002, a obstar a consideração de invalidade da promoção e enquadramento, ocorridos em 1994 e 2002, tendo a negativa de registro ocorrido em 2009. Concessão da segurança, por verificada, considerada a data dos atos referidos, a ocorrência da decadência, que nem se afasta por ser federal a lei que a prevê para a hipótese: mesmo que se proponha a regular o processo administrativo no âmbito da Administração Federal, seu artigo 54 contém norma de direito substantivo, tradicionalmente contida em lei federal e nem por isso inaplicável no âmbito dos Estados ou dos Municípios. Existência, ademais, de lei estadual a dispor igualmente sobre a matéria. Perfeita legalidade e constitucionalidade, além de tudo, dos atos funcionais beneficiadores do Impetrante” (doc. 10)



    Os embargos de declaração interpostos restaram desprovidos (doc. 22).



    Na sequência, foram interpostos dois recursos extraordinários, um pelo Estado do Rio de Janeiro (doc. 32) e outro pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (doc. 28). 



    Nas razões do apelo extremo, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro aponta violação aos arts. art. 71, caput, III, e 75, da Constituição da República. Sustenta que atuou dentro do espectro das sua competência, porquanto, aos Tribunais de Contas, no exercício da competência do artigo 71, caput,III, da Constituição da República, cabe examinar a legalidade de atos de aposentadoria de servidor público, cuja investidura violou o artigo 37, II, da Lei Maior. 



    Defende que o acórdão recorrido, ao reconhecer a decadência, contrariou o entendimento do STF no sentido de que o ato de aposentadoria é complexo, e só se aperfeiçoa com o registro pelo Tribunal de Contas, razão pela qual não corre o prazo decadencial do artigo 54 da Lei federal n° 9.784/99 enquanto não houver registro. Aduz vinculação do caso ao julgamento do RE 636.5531 (tema 445).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro aponta violação ao art. 37, II, da Constituição da República. Sustenta que “o acórdão recorrido chamou de ‘um simples enquadramento’ se trata da ascensão funcional vedada pela Constituição da República em seu art. 37, inciso II, visto que o autor, que ocupava o cargo de Técnico Judiciário Juramentado em 1992 veio a ser ‘promovido’ ao cargo de Titular de 2ª Categoria em 1994, sendo após ‘enquadrado’ em outro cargo, qual seja, Escrivão, de acordo com o documento de fls. 35/36”. 



    Assim, defende que o que ocorreu no caso sub examine não foi uma promoção ou reenquadramento, pois nesses casos realmente não há mudança de cargo, mas apenas mudança de nível, de classe ou de índice. Ocorre que tal hipótese não aconteceu no presente caso. Argumenta que o recorrido mudou de cargo por duas vezes “o que foi detectado pelo TCE, ao analisar o documento de fls. 35/36, motivo pelo qual lhe negou o registro de aposentadoria.”



    O Tribunal a quo sobrestou ambos os recursos extraordinários para aguardar decisão desta Suprema Corte no paradigma RE 636.5531 (doc. 39). 



    Na sequência, transitado em julgado o referido recurso paradigma, foi realizada nova admissibilidade dos extraordinários (doc. 43), tendo o Tribunal negado seguimento a ambos, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em sintonia com o entendimento firmado no tema 445 da sistemática da repercussão geral.



    Dessa decisão foi interposto agravo interno pelo Estado do Rio de Janeiro (doc. 47). Ocasião em que o recorrente afirma não ter insurgido-se relativamente a matéria inserta no tema 445, mas sim com fundamento na violação ao princípio do concurso público.



    Em nova decisão sobre a admissibilidade do recurso extremo (doc. 50), em juízo de retratação, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso do Estado do Rio de Janeiro sob três fundamentos: I) ausência de prequestionamento, atraindo a incidência dos verbetes n. 282 e 356, da Súmula do Supremo Tribunal Federal; II) incidência do óbice da Súmula 280 do STF, pois “o acórdão recorrido decidiu a lide valendo-se de interpretação de legislação local”, e III) incidência da Súmula 283, pois “o acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para a manutenção do julgado, qual seja, de que o prazo decadencial transcorreu dos atos de promoção e enquadramento no cargo, sendo certo que a negativa de registro de aposentadoria decorreu de pura e simples consideração de que tais atos fossem inválidos e não de que fosse ilegal a própria aposentadoria (fl. 162), e o recurso interposto não se insurge contra o mesmo, circunstância que conduz a sua inadmissão”.



    Dessa decisão apenas o Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo (doc. 54).



    Fora ofertadas contrarrazões ao agravo (doc. 61).



    Ante a ausência de retratação, a decisão de inadmissibilidade foi mantida e os autos foram enviados à esta Suprema Corte (doc. 64).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, a controvérsia cinge-se a alegação de suposta violação ao art. 37, II, da Constituição Federal, único fundamento presente no recurso extraordinário ora em exame.



    Sobre a questão, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que descabe invocar a ocorrência de decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99) em situações flagrantemente inconstitucionais por violação ao art. 37, II, da Constituição. 



    Com efeito, o cargo público é prerrogativa dos servidores que o acessaram mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e atos inconstitucionais não se convalidam com o decurso do tempo, razão por que não há que se falar em prescrição e decadência. Nesse sentido: ARE 1532049, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/01/2025; MS 35005 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 23/10/2024; MS 34735 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Redator(a) do acórdão: Min. André Mendonça, DJe de 04/12/2023; ARE 1247837 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/12/2020; MS 31736, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 03/02/2014.



    Ocorre que o caso concreto guarda a seguinte peculiaridade: constatar que se trata ou não de ascensão funcional ou promoção implica em revisão do julgado com o reexame e nova valoração do contexto fático probatório presente nos autos, situação que se enquadra nos óbices das Súmulas 279 e 280/STF.



    De fato, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie bem como no conjunto fático e probatório, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Igual raciocínio, mutatis mutandis, se aplica ao enquadramento do Impetrante no cargo de Escrivão, ocorrido, aliás, quando já havia não apenas lei federal como igualmente lei estadual a prever a decadência do direito de anulá-lo. Refiro-me à Lei n° 3.870, de 24 de junho de 2002, editada não para o fim de dispor sobre servidores públicos, como quer o Impetrado, mas ao propósito de regulamentar o artigo 80 da Constituição Estadual, de sorte que nada há nela de inconstitucional.



    (...)



    Assevero, portanto: o artigo 54 da Lei n° 9.784 é, sim, invocável perante o Tribunal de Contas, por que não? (...) É verdade, finalmente, que a aposentadoria seja um ato complexo, a não se aperfeiçoar senão quando de seu registro pelo Tribunal de Contas. Daí, no entanto, à afirmação de que o prazo de decadência reclamado pelo Impetrante somente iniciaria seu fluxo após o ato que lhe negou o registro à aposentadoria há, considerados os fatos documentados nos autos, uma invencível distância. Em primeiro lugar, porque, embora dirigida expressamente a impetração contra o ato que negou registro à aposentadoria, o de que em verdade e a rigor se reclama é a explícita consideração de invalidade dos atos de promoção e enquadramento que a antecederam, certo como é que apenas por isso houve a negativa de registro. E em segundo, porque são ofuscantemente claros o § 1° do artigo 54 da Lei n°9.784 e o § 1° do artigo 2° da Lei Estadual n° 3.870 a estabelecerem, nos respectivos termos, que "no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.” " Ora, o primeiro pagamento da remuneração do Impetrante consequente ao seu enquadramento como Escrivão, apenas para considerar o ato que o favoreceu mais próximo no tempo, remonta a 2002, quando foi concretizado, e seu recebimento se protraiu no tempo até hoje, passando até pelo ato impugnado por via deste mandamus. Não é, pois, a razão invocada de molde a obnubilar a verdade afinal irrefutável e translúcida, de que a decadência ocorreu e operou seus efeitos, impedindo à autoridade impetrada que praticasse o ato que praticou — ou que não praticasse o que não praticou, ou seja, a concessão de registro à aposentadoria do Impetrante.



    Há mais a considerar, todavia: conforme muito bem e apropriadamente pondera o Ministério Público, os atos tidos como inválidos pelo Impetrado são absolutamente legítimos, à luz da lei e da Constituição. Trata-se o primeiro deles, não de ascensão funcional, como quer o Impetrado, mas de uma promoção por antiguidade, feita para cargo da mesma carreira a que pertencia o impetrante, perfeitamente prevista pelo artigo 4° da Lei Estadual n° 1.431/89; e o segundo de um simples enquadramento seu no cargo de Escrivão em que foram transformados os cargos de Titular de Cartório de 1ª e 2ª Categoria, nos termos do artigo 4° § 2°, alínea c, da Lei n° 3.893/2002, que ademais prevê o primeiro cargo como final da carreira de Serventuário do Poder Judiciário.



    São, todos estes, os fundamentos pelos quais, rejeitando as preliminares levantadas pelo Impetrado, e declarando prejudicado o agravo regimental, concedo a segurança, determinando ao Impetrado que registre a aposentadoria do Impetrante tal como concedida.” (doc. 10) (original sem negrito)



    Nesses termos, dissentir das conclusões dos atos tidos como inválidos pelo recorrente demandaria discussão, nos termos da legislação local, sobre a natureza do posterior reenquadramento do servidor em cargo diverso do inicial. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do STF, in verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. No mesmo sentido:



“DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. QUADRO SUPLEMENTAR. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 636/STF. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 14.3.2012. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37 da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Incidência, na hipótese, da diretriz da Súmula 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” Divergir do entendimento do Tribunal a quo no tocante à impossibilidade de transposição de cargos e pela legalidade do indeferimento do pedido de aposentadoria especial exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 732075 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Rosa Weber, DJe de 24/06/2014)



    Cito, ainda, as seguintes decisões em casos semelhantes: ARE 1510727, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/09/2024; ARE 1379505, de minha relatoria, DJe de 04/05/2022; ARE 1306163 AgRde minha relatoria, DJe de 09/04/2021; RE 1471349 AgR, Relator Min Dias Toffoli, DJe 11/03/2024; ARE 1320223, de minha relatoria, DJe de 12/05/2021.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Brasília, 2 de junhode 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente